Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. LEI No 10.216/2001. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. ESQUIZOFRENIA E DOENÇA MENTAL. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO APONTANDO PELA NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO.
1. Apelação do autor contra sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal julgou improcedente o pedido da inicial de disponibilização de vaga em unidade de Longa Permanência para adulto.
2. A internação psiquiátrica possui amparo na Lei no 10.216/2001, sendo cabível, em qualquer de suas modalidades (voluntária, involuntária ou compulsória), quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. Os artigos 77 e seguintes da Portaria de Consolidação no 3, de 28 de setembro de 2017, alterada pela Portaria no 3588, de 21 de dezembro de 2017, ambas do Ministério da Saúde, instituiu os serviços residenciais terapêuticos em saúde mental em substituição a internação psiquiátrica.
4. Os serviços residenciais terapêuticos são destinados a cuidar dos portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, para aqueles que não possuam suporte financeiro, social e ou laços familiares que permitam outra forma de inserção, não tendo a possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social.
5. No caso, o autor é portador de esquizofrenia associada a retardo mental, sem expectativa de cura, havendo indicação médica para inserção do paciente em unidade de residência terapêutica e de que os recursos extra-hospitalares disponíveis se mostram insuficientes ao adequado tratamento do apelante, uma vez que ele não aceita bem os tratamentos de saúde que lhe são propostos e possui recorrentes episódios de agressividade, aliados às constantes crises da patologia. Além disso, as condições de acolhimento de sua família também não se mostram favoráveis, pois sua genitora foi vítima de agressões mais de uma vez, por ocasião de suas crises, que ocorrem pelo menos duas vezes por mês, o que configura evidente situação de hipossuficiência e vulnerabilidade no âmbito da família, que detém parcos recursos econômico-financeiros.
6. Apesar de a Lei no 10.216/2001 determinar que a pessoa portadora de transtorno mental seja tratada com a participação da família (art. 3o), o quadro de esquizofrenia e transtorno mental, bem como a agressividade, que coloca em risco sua própria segurança e a de terceiros, evidencia que outra medida diversa da internação compulsória em residência terapêutica não trará o resultado almejado.
7. O direito à saúde, e consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição. Sendo certo que cabe ao ente estatal implementar a política de saúde mental; necessitando o cidadão de internação e não tendo ele ou sua família como valer-se da rede privada de atendimento, mostra-se acertada a sentença ao impor a obrigação de providenciar a internação involuntária do requerido em residência terapêutica.
8. Apelação do autor provida.